Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741626-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMO ERNANY ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Celmo Ernany Araújo pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Em suas razões, o agravante sustenta que a citação por edital foi requerida logo após a primeira tentativa frustrada de citação pelos Correios. Alega que a citação por edital é medida extraordinária, cabível quando frustradas as demais modalidades. Argumenta que sequer houve a tentativa de citação do agravado por oficial de justiça. Aduz que somente a citação pessoal tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória do crédito tributário. Alega que a continuidade da marcha processual inevitavelmente acarretará a constrição e expropriação de bens do executado. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a incidência da prescrição. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do direito, parece que não foram esgotadas as possibilidades de localização dos requeridos. Conforme dispõe o Enunciado no 414, da Súmula do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para a citação do réu antes de promovê-la por edital. No caso, em uma análise perfunctória, verifica-se que foram realizadas apenas tentativas de citação via Correios, as quais restaram infrutíferas (ID no 43663210 - pág. 8/18), não tendo sido realizada a citação por mandado nesses locais, o que deixa antever possível descumprimento à ordem em que deve ser feita a citação, prevista no art. 8o, da Lei de Execuções Fiscais. Quanto ao risco de dano irreparável, este emerge do prosseguimento do processo executivo com a continuidade dos atos de constrição ao patrimônio dos devedores. Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2024 09:27:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator